Tribunal: TJBA
Processo: 8006317-66.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006317-66.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. B. M. S. D. A. e outros

Advogado(s)
:
KAIAN BLENER LIMA VARJAO, RAFAEL ADEODATO GARRIDO

APELADO: EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA

Advogado(s)
:
LUDIMAR MIRANDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ALEGAÇÃO DE ATRASO, FALTA DE ASSISTÊNCIA E SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE PROVA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de supostas falhas na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual, consistentes em atraso no embarque, substituição do veículo contratado, ausência de assistência aos passageiros e quebra mecânica durante o trajeto.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a conduta da empresa de transporte caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a ensejar indenização por danos morais e materiais à apelante, notadamente diante de sua condição de menor e da alegada vulnerabilidade.

3. Ponderar os limites da aplicação da inversão do ônus da prova.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora reconhecida a existência de relação de consumo, a prova documental constante dos autos revelou-se insuficiente para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme impõe o art. 373, I, do CPC. Os bilhetes e comprovantes apresentados não se referem ao trecho específico objeto da controvérsia, tampouco comprovam o horário de embarque, as condições contratadas ou a ocorrência efetiva do alegado atraso, quebra de veículo e falta de assistência.

5. A apelante, apesar de beneficiada com a inversão do ônus da prova, não produziu prova mínima apta a conferir verossimilhança às suas alegações, tampouco indicou interesse na produção de novas provas, requerendo julgamento antecipado da lide.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é no sentido de que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora do dever de apresentar prova capaz de conferir lastro probatório mínimo de verossimilhança do fato que alega . Ausente, portanto, comprovação de dano e de nexo causal, inviável a responsabilização civil da apelada.

IV – DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

8. Condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006317-66.2023.8.05.0191
, em que figura como apelante A. B. M. S. de A., representada por sua genitora Raquel Cristina Cardoso Martins e como apelada a EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
, e no mérito
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA - data registrada no sistema.